Tribunal: TJBA
Processo: 8024228-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024228-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELMA SILVA LAGO CALO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE NATUREZA COLETIVA FORMULADO EM AÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por NELMA SILVA LAGO CALO contra provável ato coator atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, objetivando seja determinada a vinculação de 60% dos encargos moratórios calculados sobre os precatórios do FUNDEF em favor dos profissionais de magistério, conforme estabelecido pelo parágrafo único do Artigo 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se a impetrante possui legitimidade ativa para postular, em mandado de segurança individual, tutela de natureza coletiva em favor de todos os professores da rede estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança individual destina-se à proteção de direito líquido e certo de caráter estritamente pessoal, não sendo admissível a utilização da via individual para a defesa de interesses coletivos (CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 18). 4. O art. 21 da Lei nº 12.016/2009 delimita os legitimados para impetração de mandado de segurança coletivo, entre os quais não se encontra a impetrante, pessoa física. 5. Os pedidos formulados revelam clara pretensão coletiva, com causa de pedir e objeto desvinculados da esfera jurídica individual da impetrante, o que caracteriza ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: O mandado de segurança individual não pode ser utilizado para postular tutela jurisdicional de natureza coletiva em benefício de toda uma categoria profissional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 114/2021, art. 5º, parágrafo único; CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10, 21 e 23. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, REsp nº 622.397/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 21.10.2004, DJ 22.11.2004; TJBA, MS nº 8024209-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 21.11.2024; TJBA, MS nº 8024237-10.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024228-48.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante NELMA SILVA LAGO CALO e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)